Tribunal: TJBA
Processo: 0538367-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0538367-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO PAULO VIEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO QUE BUSCAM A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME CONTIDO NO ARTIGO 20 DA LEI 7.7126/89. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO CONFORME SE PRETENDE NOS APELOS INTERPOSTOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE SE IMPÕE.

-
Os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que para a aplicação justa e equânime do tipo penal previsto no artigo 20 da Lei n. 7.716/89, tem-se como imprescindível a presença do dolo específico na conduta do agente, que consiste na vontade livre e consciente de praticar, induzir ou incitar o preconceito ou discriminação racial.

-
Não restou configurado que as palavras proferidas pelo Apelado tivessem o intuito de discriminar a raça ou a cor do ofendido.

-
Versão apresentada pelo suposto ofendido encontra divergência com as demais provas colhidas nos autos, especialmente pelas imagens captadas pelas câmaras de segurança e pela prova oral devidamente produzida.

-
Com isso, o dolo, consistente na intenção de menosprezar ou discriminar a raça negra como um todo, não se mostra configurado na hipótese.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

0538367-57.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador-BA, em que figuram, como Apelantes, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e CRISPIM TERRAL DE SOUZA
e, como Apelado,
JOÃO PAULO VIEIRA BARRETO
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos interpostos, nos termos do voto do Relator.